Tribunal: TJPA
Processo: 0028654-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028654-49.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: HENRIQUE ALVES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NULIDADE POR FALTA DE PROVA PERICIAL NA AFERIÇÃO DE JUROS DA TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DIANTE DA RENÚNCIA DA REFERIDA PROVA. TAXA DE CESSÃO DE DIREITOS EM VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO PRICE FEITA SOBREPONDO-SE A JUROS JÁ COBRADOS. ABUSIVIDADE. COTAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora seja a análise de eventual anatocismo na cobrança de juros pelo sistema
price
matéria de fato e não de direito, diante da renúncia da prova pericial não há que se falar em nulidade no julgamento.

2
. A cobrança de taxa para cessão de direitos nos contratos imobiliários revela-se abusiva, conquanto não se justifique e ainda se mostre como imposição de desvantagem ao consumidor.

3. As taxas condominiais são devidas, em regra, a partir da relação possuidora com o bem, o que se percebe no caso com a entrega das chaves, revelando-se indevida cobranças antes disso.

4.

Diante da inexistência de má-fé, a devolução se dá de forma simples e não em dobro.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0028654-49.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

APELANTE:
GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/SP nº. 214.918

APELADO:

HENRIQUE ALVES AMORIM

ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por

GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

(ID.

769660) irresignada com a Sentença de ID. 769659, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por
HENRIQUE ALVES AMORIM
-
deu por parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, tem seu dispositivo, nos seguintes moldes:

“(...)III. DO DISPOSITIVO: ‘‘Ex positis’’, respaldado que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões autorais para CONDENAR a Requerida a restituir em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único) a taxa de cessão cobrada no valor de R$ 3.458,66, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento para a construtora e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação (fls. 224/225 - 09/09/2013); DECLARAR A ABUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE com fundamento no art. 51, IV, do CDC, devendo o montante de R$ 1.906,62 ser restituído em dobro ao consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) corrigido desde 15/12/2012 pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 e 406, do CC/2002); CONDENAR a Requerida a restituir em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único) o valor de R$ 8.065,29 (valor do saldo devedor majorado por culpa da construtora) atualizado pelo INPC desde 01/11/2012, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 e 406, do CC/2002); CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 3.526,04 atualizado desde a data do pagamento das parcelas que compõem o referido montante pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês em se tratando de responsabilidade contratual (art. 405 e 406, do CC/2002). JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão de indenização por danos morais nos moldes da fundamentação. Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno a parte Requerida ao pagamento de 80% das custas processuais e o Requerente ao pagamento de 20% destas; bem como condenar a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Requerente, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação, já que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais e condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da Requerida no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 85, §8°, do CPC/2015), já que a parte decaiu tão somente da pretensão de indenização por dano moral. Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I.C. Belém, 30 de junho de 2017. ALESSANDRO OZANAN Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)”

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 769660 por
GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
(i)
há nulidade da sentença diante do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial,
(ii)
inexistência de abusividade na utilização da tabela price,
(iii)
inexistência de abusividade na cobrança da taxa de cessão e correção do saldo devedor, bem como
(iv)
impossibilidade de devolução em dobro, sem olvidar
(v)
a inexistência do dever de indenizar eventuais gastos feitos com taxa condominial e demais cifras por ausência de prova. Pugnou pelo conhecimento e provimento do Apelo para afastar a cominação posta.

Tempestividade ao ID. 769660 - Pág. 29.

Intimada a contraminutar (ID. 769660 - Pág. 34), o Recorrido apresentou resistência ao levante recursal ao ID. 769661, cuja tempestividade foi certificada ao ID. 769661 - Pág. 20.

Despacho de ID. 858580, de relatoria da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, recebendo o apelo em seu duplo efeito.

Intimados à tentativa de acordo (ID. 1747853), não houve aceitação da Recorrente à proposta do Recorrido de ID. 1756497, conforme colhe-se do ID. 1804560.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0028654-49.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

APELANTE: GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/SP nº. 214.918

APELADO:

HENRIQUE ALVES AMORIM

ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para acolher parcialmente o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Da nulidade processual por inexistência de perícia. Inexistência.

Alega a recorrente que não houve perícia para se avaliar a abusividade da cobrança feita à lume do sistema price. Lastrou sua pretensão em repetitivo nº: RECURSO ESPECIAL N° 1.124.552 – RS.

Pois bem.

Feneceu à Recorrente a instrução probatória quando em audiência (ID. 769658 - Pág. 14) aduziu inexistir outras provas a produzir, bastando aquelas já constantes dos autos.

Neste sentido, com os devidos recortes ao caso:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IRRESIGNAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR. ESCOLHA DO FORO PELOS AUTORES E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PRETENDENDO A MANUTENÇÃO DO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1- Ação distribuída em 27/4/2005. Recursos especiais interpostos em 17/8/2015 e 21/9/2015 e atribuídos à Relatora em 12/12/2016. 2- O propósito recursal é, além de definir se houve negativa de prestação jurisdicional, verificar se houve vício de intimação em decisão que teria facultado às partes prazo adicional para depósito dos honorários periciais, se houve cerceamento de defesa e prematuro encerramento da atividade instrutória e, ainda, se houve o julgamento por juízos absolutamente incompetentes. 3- Ausentes os vícios elencados no art. 535, I e II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado, detalhadamente, todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4- Em virtude da preclusão temporal, é inadmissível a apresentação de pedido de ajustes nos quesitos formulados pelo juízo quase 03 anos após a prolação da decisão saneadora. 5- A inexistência de depósito dos honorários periciais, a despeito das sucessivas intimações para esse fim, acarreta a preclusão do direito à produção prova pericial, sobretudo quando se verifica que a parte a quem cabia antecipar os honorários pronunciou-se expressamente pela desnecessidade da prova técnica e pela possibilidade de julgamento do feito com base nas provas documentais apresentadas. 6- A regra de intimação pessoal do art. 267, § 1º, do CPC/73, visa salvaguardar o direito da parte em função de desídia, omissão ou negligência do patrono, podendo ser flexibilizada, todavia, nas hipóteses em que a parte advoga em causa própria ou naquelas em que é induvidosa a intenção da própria parte em descumprir a determinação judicial ou procrastinar o andamento do processo. 7- Cabe ao juiz examinar a pertinência e a utilidade da ampla dilação probatória, podendo dispensar a produção da prova oral e a designação de audiência de instrução quando os fatos essenciais ao desfecho da controvérsia estiverem suficientemente esclarecidos por documentos, por laudos técnicos produzidos pelas partes e pela prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia. 8- O recurso especial deve preencher o pressuposto específico do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 9- A parte que escolhe o foro da propositura da ação e que recorre da decisão que declinou da competência de ofício não pode, posteriormente, pugnar pela modificação da competência territorial por ela própria fixada e defendida, em virtude da proibição de comportamento contraditório e do princípio do non venire contra factum proprium. 10- Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (STJ - REsp: 1619289 MT 2016/0206715-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017)

Preliminar de nulidade, portanto,
rechaçada
.

Cinge a controvérsia recursal em dois temas base: o
primeiro
, legalidade das cobranças de (
juros, capitalização, taxa de cessão e cotas condominiais
) e o
segundo
, se declaradas abusivas as primeiras, a devolução deve ou não ser em dobro.

Abusividade
das cobranças,
percebidas
.

Obrigação de
devolução em dobro
,
não
.

Quanto a taxa de cessão do contrato
, a abusividade é solar, tanto porque, como dito, embora disposta em contrato e informada, isso não ilide seu caráter abusivo. Não há nada que justifique uma taxa de 2% (dois porcento) do valor do contrato, apenas para modificar dados cadastrais aquando da cessão do contrato a outrem.

Tanto o é, que se pacificou nos Tribunais Pátrios tal compreensão. Vejamos:

COMPRA E VENDA – TAXA DE ANUÊNCIA A CESSÃO DE DIREITOS – Sentença de parcial procedência – Alegação de regularidade da cobrança, vez que prevista em contrato – Nula a cláusula contratual pela qual empreendedor exige o pagamento de verba para anuência à cessão de direitos proposta por compromissário comprador originário – Cláusula abusiva e nula por impor desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, inciso IV, do CDC)– Precedente desta Corte – Cobrança afastada – Abusividade reconhecida – Sentença que assim decide, mantida, imposto o pagamento de honorários advocatícios por força do comando do § 11 do art. 85 do CPC. Apelo não provido. (TJ-SP - AC: 10137684420158260068 SP 1013768-44.2015.8.26.0068, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 24/11/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. NULIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. 1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel quando a empresa construtora enquadra-se no conceito de fornecedor descrito no artigo 3º do Estatuto Consumerista. 2 - É nula a cláusula que determina a cobrança de taxa de transferência e/ou cessão, em casos de transferência ou cessão de direitos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por estabelecer uma obrigação abusiva, colocando o consumidor em excessiva desvantagem. Inteligência do artigo 51, inciso IV e § 1º, inciso III do CDC.APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04297949420158090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 20/07/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2018)

Para mais:

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA (ART. 110, VIII, A, RITJPR). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE CESSÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA RÉ. EQUILÍBRIO CONTRATUAL E LEGALIDADE DA COBRANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cláusula contratual que condiciona a anuência da construtora ao pagamento de taxa de cessão é abusiva, colocando o consumidor em flagrante desvantagem. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 00129486720218160017 Maringá, Relator: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 01/09/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2023)

Quanto a capitalização sob a forma
price
. Abusiva também.

Isso porque embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado compreensão no sentido de que a abusividade deve ser avaliada caso a caso, (
considerando a prova dos autos
), comparando-se a evolução do valor de acordo com capitalização simples com a aplicada, nota-se um aumento –
injustificado
- do valor devido, no importe de R$ 1.906,62 (um mil novecentos e seis reais e sessenta e dois centavos), conforme colhe-se dos IDs. 769655 - Pág. 35, Num. 769655 - Pág. 75 e 769655 - Pág. 100.

Em sendo assim, a capitalização mostra-se, pelo que se colhe do acervo processual, abusiva. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. O STJ firmou entendimento de que a "análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" ( REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/12/2014, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe de 2/2/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1827236 SP 2019/0209658-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

No caso em comento, para além dos valores já devidos, ou recapitalização (
sob o sistema price
), assim fazendo incidir novos juros – do price – sobre aqueles pré existentes, o que atrai a ilegalidade da cobrança.

Quanto às cotas condominiais cobradas, mesmo o consumidor não tendo recebido as chaves,
mesma sorte das anteriores: abusivas.

Descabe à Promitente Vendedora cobrar taxas condominiais respectivas a unidade sem que houvesse a efetiva entrega das chaves ao Promitente Comprador, o que por sua vez exorta em reconhecer qualquer pagamento feito neste título como indevido.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2015 RB vol. 619 p. 49)

E ainda:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE IMISSÃO NA POSSE PELO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1865155 SP 2020/0053403-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Portanto, considerando que a entrega das chaves ocorreu apenas em 18 de janeiro de 2013, ID. 769655 - Pág. 195, não há porque existir cobrança condominial antes disso (769655 - Pág. 198), devendo tais importes serem devolvidos, juntamente com aqueles decorrentes do atraso na entrega.

Contudo,

inexistindo má-fé na cobrança
, os importes devem ser
devolvidos de forma simples
. Precedentes:

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017), (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018), STJ - AgInt no REsp: 1574656 SP 2015/0303047-8,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) e (STJ - AgInt no REsp: 1951717 RJ 2021/0216092-4,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Portanto há de ser recomposto os valores despendidos (aluguéis e cotas condominiais cobradas antes da entrega das chaves) contudo de forma simples diante da inexistência de prova da má-fé da cobrança.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que a devolução dos importes tidos como abusivos sejam devolvidos de forma simples e não em dobro,
mantendo-se a decisão em todos os demais moldes.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/03/2024